Tribunal: STF
Processo: RE 73829
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
- ACIDENTE DE TRABALHO. 
É materialmente inconstitucional o Decreto lei 893/69 na parte em que determina, como requisito prévio para acesso à Justiça, à exaustão da instância administrativa. Jurisprudência do STF: pronunciamento do Tribunal Pleno no RE 72.071, da Guanabara.